Tribunal: TJMT
Processo: 1002224-90.2023.8.11.0005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002224-90.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDRIELI WEIBER CHEMELLO - CPF: 082.779.269-79 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), COPEL TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ: 04.368.865/0001-66 (RECORRIDO), ROBERLEI ALDO QUEIROZ - CPF: 904.462.249-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002224-90.2023.8.11.0005.

Recorrente(s):

ANDRIELI WEIBER CHEMELLO.

Recorrida(s):

COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO

–
PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA E
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS

–

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – FATURAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – PREEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES EM NOME DA PARTE AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DIREITO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 205842222, que
julgou
improcedente o pedido inicial
,
extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita e alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 205842229, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Da análise do documento anexado no id. nº 205842193, constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor de
R$ 112,54 (cento e doze reais e cinquenta e quatro centavos)
, sendo que tal fato, por si só, induz a presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade caso não se tenha justificativa para tal.

Por outro lado, a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas faturas e telas sistêmicas, que se trata de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado nº 0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Logo, indevida a inclusão do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito.

No caso, os danos morais não restaram caracterizados, uma vez que a recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(exibida em 13/06/2019)
, já possuía outras 02 (duas) anotações preexistentes no cadastro de inadimplentes, conforme histórico de negativações abaixo
:

Sao Paulo, 05 de Junho de 2024

Carta No
HA0624007539

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
08277926979

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 08277926979:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

RE08277926979 17/07/2014 15/08/2014 25/08/2014 17/07/2019 82,66

Empresa

ART E ARTES ESTUDIO FOTOGRAFICO SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

1156827 01/02/2018 01/02/2018 11/02/2018 01/02/2023 90,00

Empresa

LIGGA TELECOM CURITIBA

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

19109206 25/11/2018 30/05/2019* 13/06/2019 25/03/2020 112,54

Empresa

LIGGA TELECOM CURITIBA

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

19278154 25/12/2018 30/05/2019* 13/06/2019 25/03/2020 139,90

Empresa

LIGGA TELECOM CURITIBA

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

19504620 25/01/2019 30/05/2019* 13/06/2019 25/03/2020 139,90

Empresa

LIGGA TELECOM CURITIBA

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

19706210 25/02/2019 30/05/2019* 13/06/2019 25/03/2020 27,08

Empresa

LIGGA TELECOM CURITIBA

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

19894661 25/03/2019 30/05/2019* 13/06/2019 25/03/2020 618,90

Empresa

LIGGA TELECOM CURITIBA

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

19109206 25/11/2018 30/11/2020* 12/12/2020 27/11/2023 112,54

Empresa

LIGGA TELECOM CURITIBA

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

19278154 25/12/2018 30/11/2020* 12/12/2020 25/12/2023 139,90

Empresa

LIGGA TELECOM CURITIBA

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

19504620 25/01/2019 30/11/2020* 12/12/2020 25/01/2024 139,90

Empresa

LIGGA TELECOM CURITIBA

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

19706210 25/02/2019 30/11/2020* 12/12/2020 26/02/2024 27,08

Empresa

LIGGA TELECOM CURITIBA

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

19894661 25/03/2019 30/11/2020* 12/12/2020 25/03/2024 618,90

* - Data em que o(s) registro(s) foi(ram) disponibilizado(s) em nosso banco de dados, pois nao temos acesso a

data de inclusao devido a pertencer(em) a outro banco de dados

SCPC - Titulo(s) Protestado(s)

Cartorio SETIMO CARTORIO PROTESTOS SAO PAULO

Contrato Datado Inclusao Registro Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

NP/0000000041 16/01/2019 22/10/2020 16/01/2019 22/10/2020 18/11/2020 16/01/2024 90,00

***********************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

NADA CONSTA

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito emitido por meio eletronico em 05/06/2024 as 16:11:36

===================================================================================

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das
negativações preexistentes
, nem que sejam objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço do presente recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de

R$ 112,54 (cento e doze reais e cinquenta e quatro centavos
).

Ainda, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024